Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido nos autos, sobretudo, depoimentos das testemunhas e da apreensão da res na posse do réu, não há falar absolvição.

2. Não se configura a ineficácia absoluta do meio pelo fato de haver um circuito interno de vigilância no interior do estabelecimento comercial, como também em razão de os agentes de vigilância terem acompanhado toda a dinâmica do delito de furto praticado pelos corréus. Consoante o disposto no verbete sumular no 567 do STJ, a existência de sistema de vigilância e de segurança no supermercado não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação, como no caso que ora se examina.

3. Pela teoria da “amotio” ou “apprehensio”, o delito de furto se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da “res furtiva”, ainda que por curto espaço de tempo, nos termos da súmula 582 do STJ.

4. A confissão qualificada no presente caso não justifica a atenuante pelos seguintes fundamentos: a) a confissão que não reflete a veracidade não tem o condão de atenuar a pena; b) considerar uma confissão qualificada baseada em tese inverídica gera subversão do próprio sistema de dosimetria; e, c) se a confissão está estribada em mentira, evidente a inexistência de arrependimento ou contribuição para a verdade dos fatos, não podendo o réu se beneficiar de sua própria torpeza.

5. Recurso conhecido e não provido.